Tribunal: TJES
Processo: 5013065-75.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz; Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013065-75.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR MONTEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. EX
CESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA.
NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA AÇÃO POLICIAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Encerrada a instrução processual, deve ser afastada a suposta ilegalidade, decorrente do excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ.

2. A ação policial ocorreu de forma regular, sobretudo por se tratar de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial, para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP. Precedente do STJ.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013065-75.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CESAR MONTEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS - ES8341-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIO CESAR MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Aduz o impetrante (id. 6494833), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente se encontra preso desde 30/07/2022, sem o encerramento da instrução processual.

Pretende, ainda, o reconhecimento da nulidade das provas, pois, no seu entender, o ingresso dos policiais militares na sua residência foi ilegal, assim como o acesso ao seu aparelho celular, já que ausente autorização judicial para tal fim.

Narra a denúncia (id 6495134), que no dia 30 de julho de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Colina, em Pedro Canário, quando visualizaram o paciente, arremessando um pedaço de maconha, o que motivou sua abordagem e revista pessoal, tendo sido apreendida, além da droga, a quantia de R$ 1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais).

Descreve, ainda, a peça acusatória, que após a realização de buscas em uma residência indicada pelo paciente, cujo ingresso foi autorizado pela proprietária, foi localizada uma sacola, contendo 29 (vinte e nove) pedaços de maconha.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

No que se refere a alegação de excesso de prazo
, em pesquisa ao sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a instrução processual já se encerrou, restando tão somente a prolação de sentença, demonstrando que o processo matriz, está com sua marcha processual regular, o que afasta a suposta ilegalidade, passível de correção pela via do Habeas Corpus, nos termos da Súmula 52, do STJ, que possui a seguinte redação:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”

Ademais, vale registrar que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.

Indo adiante,
quanto a alegação de nulidade das provas, pois o ingresso dos policiais militares na residência, teria ocorrido de forma ilegal, assim como o acesso ao seu aparelho celular, já que ausente autorização judicial para tal fim
, tenho razão não assiste à defesa.

Isto porque, ao que parece, a ação policial ocorreu de forma regular, sobretudo por se tratar de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial, para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP.

Neste ponto, vale lembrar que, dentre as exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF), está a hipótese de flagrante, situação em que o paciente foi preso, não havendo que se falar em ilegalidade.

Outrossim, colhe-se dos autos, notadamente do depoimento do policial militar ESTEVAM GOMIEIRO NETO (id 6495135), que o ingresso na residência, onde foi apreendido o entorpecente, foi autorizado pela proprietária do imóvel JÉSSICA, que é tia do paciente.

Sobre o tema, cito precedente do
STJ
:

“(...)
3. A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que o recorrente foi flagrado na posse de armas de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes, crimes de natureza permanente, elementos que legitimam o acesso, sem mandato judicial, ao domicílio do agente infrator.
(...)” (grifo nosso)

(
STJ,
AgInt no RHC n. 73.824/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019
) – destaquei.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6894923),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.